Tribunal: TJPA
Processo: 0000765-66.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000765-66.2018.8.14.0036

APELANTE: GERENALDO MEIRELES BARROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINARES DE NULIDADE. QUESITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. REGIME INICIAL FECHADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por GERENALDO MEIRELES BARROSO contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Rogério de Brito Santana, e pelo crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1º, I e III, do Código Penal, em relação à vítima Rosana de Brito Santana, totalizando pena de 10 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa suscitou nulidade da quesitação e cerceamento defensivo, além de insurgência quanto à dosimetria da pena, fração de redução pela tentativa, regime inicial e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sessão plenária em razão de quesitação irregular e suposta quebra da paridade de armas; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base pelas consequências do crime configurou bis in idem ou careceu de fundamentação idônea; (iii) determinar se a fração mínima de redução pela tentativa foi corretamente aplicada; e (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado e da manutenção da prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da quesitação encontra-se preclusa, pois a defesa deixou de impugnar os quesitos no momento processual oportuno, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, configurando vedada “nulidade de algibeira”.

4.

A defesa não demonstra prejuízo concreto decorrente da ordem dos quesitos ou da atuação ministerial, o que impede o reconhecimento de nulidade à luz do art. 563 do CPP.

5.

O requerimento ministerial de apuração de eventual falso testemunho constitui exercício regular das atribuições institucionais do Ministério Público e não evidencia intimidação dos jurados nem desequilíbrio processual.

6.

A incapacidade laboral permanente da vítima extrapola as consequências ordinárias do delito de tentativa de homicídio qualificado e legitima a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

7.

A sentença evita dupla valoração ao deixar de negativar a culpabilidade com fundamento no concurso de agentes, limitando a exasperação da pena-base a uma única circunstância judicial desfavorável.

8.

A fração mínima de redução pela tentativa mostra-se adequada porque os atos executórios foram praticamente esgotados, sendo a consumação frustrada apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente, como intervenção de terceiros e socorro médico.

9.

A desclassificação da conduta praticada contra a segunda vítima não interfere na análise do iter criminis relativo ao crime tentado contra Rogério, por envolver questão subjetiva distinta quanto ao dolo homicida.

10.

O regime inicial fechado é obrigatório para condenação superior a oito anos, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

11.

A manutenção da prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri encontra respaldo no Tema 1.068 da repercussão geral do STF, que admite a execução imediata da condenação fundada na soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade relativa decorrente de quesitação no Tribunal do Júri deve ser arguida imediatamente em plenário, sob pena de preclusão.

2.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

3.

A incapacidade laboral permanente da vítima constitui consequência do crime apta a justificar a exasperação da pena-base sem configurar bis in idem.

4.

A aplicação da fração mínima de redução pela tentativa é cabível quando os atos executórios são praticamente exauridos e a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

5.

A condenação superior a oito anos impõe regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

6.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, conforme o Tema 1.068 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 483, 484, 563, 564, III, “k”, 571, VIII, 593, III, “a” e “c”, e 600. CP, arts. 14, II, 33, §2º, “a”, 121, §2º, IV, e 129, §1º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2395723/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 27.08.2024. STJ, REsp nº 2.202.705/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025. STJ, AgRg no REsp nº 1.919.781/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.10.2021, DJe 13.10.2021. STJ, HC nº 1.017.282/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.11.2025, DJEN 17.11.2025. STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000765-66.2018.8.14.0036

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

APELANTE:
GERENALDO MEIRELES BARROSO

DEFESA:
MAYKO BENEDITO BRITO DE LEÃO – OAB/PA 28.746

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GERENALDO MEIRELES BARROSO, com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, após julgamento pelo Tribunal do Júri, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima ROGÉRIO DE BRITO SANTANA, bem como pela prática do delito previsto no art. 129, §1º, incisos I e III, do Código Penal, em relação à vítima ROSANA DE BRITO SANTANA.

Segundo a denúncia, recebida em 10/04/2019, no dia 16 de setembro de 2017, por volta das 23h, na esquina da Rua Bacuraua com a Rua Tancredo Neves, no município de Oeiras do Pará/PA, o denunciado, acompanhado de outros indivíduos armados com facões, teria ofendido a integridade física das vítimas ROGÉRIO DE BRITO SANTANA e ROSANA DE BRITO SANTANA, desferindo-lhes golpes de arma branca, ocasionando lesões graves descritas nos laudos periciais acostados aos autos.

Após regular instrução processual, o acusado foi pronunciado pela prática de duplo homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 69, todos do Código Penal. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em sessão realizada no dia 02/10/2025, o Conselho de Sentença reconheceu, em relação à vítima ROGÉRIO DE BRITO SANTANA, a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado tentado, acolhendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Quanto à vítima ROSANA DE BRITO SANTANA, os jurados desclassificaram a imputação para o delito de lesão corporal grave. Em consequência, a sentença condenatória fixou a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado tentado, somada à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo delito de lesão corporal grave, totalizando 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, determinando-se, ainda, a imediata execução da condenação, nos termos do Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de ocorrência de quesitação ilegal e prejudicial à defesa, em afronta aos arts. 483, 484 e 564, inciso III, alínea “k”, do Código de Processo Penal. Aduz que houve formulação irregular dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença, especialmente quanto ao quesito relativo à tentativa, circunstância que teria comprometido a adequada apreciação da tese defensiva de desclassificação da conduta, gerando prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa. Alega, ainda, nulidade decorrente de violação ao princípio da isonomia e cerceamento defensivo, em razão de manifestação do Ministério Público em plenário requerendo apuração de eventual falso testemunho das testemunhas arroladas pela defesa, fato que, segundo sustenta, teria intimidado os depoentes e influenciado indevidamente os jurados.

No mérito, a defesa impugna a dosimetria da pena, argumentando que a pena-base foi exacerbada mediante utilização indevida de circunstâncias inerentes ao tipo penal, em verdadeiro bis in idem, bem como por ausência de fundamentação idônea quanto às consequências do delito. Sustenta, ainda, que a fração de diminuição relativa à tentativa foi fixada de forma desproporcional, requerendo sua redução em patamar superior, diante do iter criminis percorrido. Requer, subsidiariamente, a fixação de regime inicial menos gravoso e o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação. Ao final, pugna pelo reconhecimento das nulidades arguidas, com a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri e submissão do acusado a novo julgamento; subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena e ao regime prisional.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta integralmente as alegações defensivas. Sustenta a inexistência de nulidade na quesitação, afirmando que a formulação observou o disposto no art. 483, §5º, do Código de Processo Penal, além de destacar que a defesa não apresentou impugnação no momento oportuno durante a sessão plenária, operando-se a preclusão da matéria, nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP. Argumenta, ainda, que não houve violação ao princípio da isonomia nem cerceamento de defesa, porquanto o requerimento ministerial de apuração de eventual falso testemunho constituiu exercício regular das atribuições institucionais do Parquet. No tocante à dosimetria, assevera que a sentença observou corretamente os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo qualquer ilegalidade na exasperação da pena-base ou na fração de diminuição aplicada pela tentativa. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Em parecer, ressaltou a ausência de insurgência defensiva oportuna quanto à quesitação formulada em plenário, reconhecendo a ocorrência de preclusão consumativa. Consignou, ainda, que não restou demonstrado prejuízo concreto decorrente da formulação dos quesitos ou da atuação ministerial em plenário, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, opinou pelo não conhecimento do pleito em sede de apelação, ante a inadequação da via eleita. No mérito recursal remanescente, concluiu pela regularidade da dosimetria e pela manutenção da reprimenda fixada na sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, interesse recursal e cabimento, conheço do recurso de apelação interposto por GERENALDO MEIRELES BARROSO, nos termos dos arts. 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 600 do Código de Processo Penal.

II.

PRELIMINARES

DA NULIDADE POR QUESITAÇÃO ILEGAL E PREJUDICIAL À DEFESA E A VIOLAÇÃO À ISONOMIA E SUPOSTA INTIMAÇÃO PROCESSUAL.

A Defesa sustenta nulidade absoluta do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que houve formulação irregular dos quesitos, em afronta aos arts. 483, 484 e 564, III, “k”, do Código de Processo Penal, alegando prejuízo à plenitude de defesa.

Por conseguinte,

alega a defesa ocorrência de cerceamento defensivo e quebra da paridade de armas durante a sessão plenária do Júri, sustentando que houve intimidação processual apta a comprometer a atuação defensiva e a regularidade do julgamento.

Contudo, as preliminares arguidas, não merecem acolhida. Explico.

Quanto à tese de nulidade da quesitação legal, observo que tal alegação está preclusa. De acordo com os autos, ata da sessão (ID 31085586) registra expressamente que os jurados foram declarados prontos para o julgamento "sem impugnação por parte da acusação e da defesa". Somente o Ministério Público impugnou, quanto à ausência do quesito de tentativa após o terceiro quesito. A defesa permaneceu inerte.

Nos termos do art. 571, VIII, do CPP, as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas "logo depois de ocorrerem". A alegação extemporânea, apenas no recurso de apelação, aproxima-se da denominada "nulidade de algibeira", prática incompatível com a lealdade processual (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2395723 MS 2023/0218348-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024).

Ademais, cumpre salientar que a Defesa não demonstrou o efetivo prejuízo, o que impede o reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). A defesa não indicou, de forma concreta, em que medida a ordem dos quesitos impediu os jurados de apreciar a tese desclassificatória. O veredicto divergente (condenação por tentativa de homicídio em relação a Rogério e desclassificação para lesão corporal em relação a Rosana) revela, ao contrário, que o Conselho de Sentença compreendeu e exerceu autonomamente o juízo sobre o elemento subjetivo em cada caso.

Outrossim, o requerimento ministerial de apuração de eventual falso testemunho constitui exercício de atribuição institucional do Ministério Público, que tem o dever de zelar pela regularidade dos atos praticados em juízo. A conduta não implica, por si só, intimidação dos jurados nem desequilíbrio processual, sendo certo que idêntica faculdade assiste à defesa quando suspeita de irregularidade nos depoimentos da acusação.

Ademais, a tese é genérica: a defesa não demonstrou, com especificidade, de que forma o requerimento ministerial influenciou concretamente o convencimento dos jurados, ônus que lhe competia nos termos do art. 563 do CPP.

Desta feita, rejeito as preliminares, por preclusão e ausência de prejuízo concreto demonstrado, preservando-se a soberania do veredicto.

III.

MÉRITO

DOSIMETRIA: SUPOSTO BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

Alega que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, mediante utilização de fundamentação inerente ao próprio tipo penal e valoração indevida de circunstâncias já reconhecidas pelo Conselho de Sentença, configurando bis in idem. Assim, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em análise dos autos, observo que a Sentença exasperou a pena-base, na consequência do crime, pelo fato de a vítima Rogério ter ficado permanentemente impedida de exercer atividades laborais que exigiam esforço físico. A tese defensiva de
bis in idem
não se sustenta.

A incapacidade laboral permanente da vítima não se confunde com o resultado típico do homicídio qualificado tentado, que é, precisamente, a não consumação da morte. Trata-se de consequência concreta que extrapola o resultado esperado do tipo penal, constituindo fundamento idôneo e autônomo para a exasperação, conforme orientação do STJ.

A valoração negativa das consequências pressupõe que os efeitos produzidos ultrapassem aqueles normalmente inerentes ao delito (REsp n. 2.202.705/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No caso, ficou comprovado nos autos que a vítima era trabalhador braçal e passou a ser incapaz de exercer seu ofício, circunstância suficientemente individualizada para justificar a exasperação.

Quanto à alegação de que a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima já esgotaria o desvalor da conduta, registre-se que a sentença expressamente deixou de valorar negativamente a culpabilidade com base no concurso de agentes, evitando exatamente a dupla valoração apontada pela defesa. Houve, portanto, critério e contenção na dosimetria: apenas uma circunstância judicial foi negativada, o que afasta qualquer excesso.

A pena-base no patamar de 16 anos e 6 meses, diante da pena mínima de 12 anos para o homicídio qualificado, representa exasperação de 4 anos e 6 meses por uma única vetorial desfavorável, dentro de margem de discricionariedade motivada (STJ - AgRg no REsp: 1919781 DF 2021/0031717-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021)

O pleito de redução ao mínimo legal deve ser
rejeitado
.

DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA

A graduação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP orienta-se pelo
iter criminis
percorrido: quanto mais avançada a execução e mais próxima a consumação, menor a fração de redução. Esse é o entendimento consolidado do STJ e do STF.

No caso, a vítima Rogério recebeu golpes de facão de intensidade suficiente para causar lesões que o incapacitaram permanentemente para o trabalho, demonstrando que os atos executórios foram praticamente exauridos, sendo frustrada a consumação unicamente por circunstâncias alheias à vontade do agente, intervenção de terceiros e socorro médico. A gravidade das lesões evidencia elevado grau de execução, compatível com a aplicação da fração mínima de 1/3, consoante orientação jurisprudencial aplicável a hipóteses em que o agente esgota os atos executórios (HC n. 1.017.282/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

O argumento de que a desclassificação em relação à vítima Rosana demonstraria que o
iter criminis
estava longe de se exaurir não é convincente: o veredicto do Conselho de Sentença em relação a Rosana refletiu ausência de dolo homicida quanto a ela, questão subjetiva diversa do grau de execução dos atos em relação a Rogério.

O pleito de majoração da fração para 2/3 ou 1/2 deve ser
rejeitado
.

DO REGIME INICIAL E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Mantida a pena definitiva de 9 anos e 2 meses de reclusão, impõe-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal, que o exige para condenações superiores a 8 anos, independentemente de circunstâncias judiciais. Não há margem para o regime semiaberto pleiteado.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, a questão encontra-se prejudicada nesta sede, sendo via inadequada a apelação para tal fim, consoante jurisprudência consolidada do TJPA, que aponta o habeas corpus perante a Seção de Direito Penal como o instrumento processual adequado. Ademais, a prisão decretada na sentença encontra respaldo no Tema 1.068 da repercussão geral do STF, segundo o qual a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do quantum de pena.

Portanto, o recurso merece ser integralmente desprovido.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECE
do recurso de apelação interposto por
GERENALDO MEIRELES BARROSO
e, no mérito,
NEGA-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Rogério de Brito Santana, e à pena de
1 (um) ano de reclusão
, pelo crime previsto no art. 129, §1º, incisos I e III, do Código Penal, em relação à vítima Rosana de Brito Santana, totalizando pena de
10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão
em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Mantém-se a prisão decretada na sentença, com fundamento no Tema 1.068 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026